Tribunal: STF
Processo: RE 509352
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência
   da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Precedentes da
   Suprema Corte.
1. É da competência da Justiça do Trabalho o
   julgamento das ações de indenização por danos morais ou materiais
   decorrentes de acidente de trabalho, após a edição da EC nº
   45/04.
2. A nova sistemática alcança os processos em trâmite na
   Justiça comum estadual, desde que não tenha sido proferida
   sentença de mérito até a data da promulgação da mencionada
   emenda.
3. Agravo regimental desprovido.